Tribunal: TJDFT
Processo: 0726391-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Pretensão declaratória de inexistência de negócio jurídico e condenatória de indenização por danos morais, em virtude de suposta fraude em contrato bancário. Recursos do autor e do réu visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Recurso inominado interposto pela autora. Pressupostos de admissibilidade. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.695432, 20120910253234ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a Turma). A autora não comprovou o pagamento das custas processuais no prazo do art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/1995. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso interposto pela autora é deserto. Recurso inominado não conhecido.
3 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). É prescindível a realização de perícia grafotécnica no documento de identificação da autora, pois a controvérsia pode ser esclarecida à luz de outras provas, especialmente pelo exame das demais provas documentais. Ademais, a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995).
4 – Contrato de empréstimo bancário. Fraude de terceiro. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Em junho de 2020, após receber uma ligação do banco réu, a autora constatou a existência de uma conta bancária em seu nome desde 28/01/2020, na qual havia movimentações bancárias e um empréstimo vinculado no valor de R$ 37.713,00. A autora alega que nunca foi cliente do banco réu, tampouco firmou contratos de empréstimo bancário. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). Assim, caberia ao réu demonstrar a existência de negócio jurídico firmado entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu. A simples alegação de que os contratos de empréstimo foram celebrados via “AUTOATENDIMENTO MOBILE” não é suficiente para comprovar que houve manifestação de vontade da parte autora e, portanto, a existência do próprio negócio jurídico. Ademais, o documento de identidade juntado pelo réu (ID 20601358), a fim de comprovar a existência dos empréstimos, não corresponde com o documento de identificação da autora juntado em sua petição inicial (ID 20601316). A assinatura e a foto nos documentos são diferentes, de modo que os elementos do processo indicam que os contratos de empréstimo e o contrato de abertura da conta bancária foram celebrados de forma fraudulenta. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o banco réu deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Desse modo, declara-se a inexistência da relação contratual que deu ensejo à conta corrente de no 37.828-3, agência no 3475-4, bem como a qualquer contrato derivado ou operação a ela associada.
5 – Astreintes. A inexistência de relação jurídica é provimento de natureza declaratório cuja eficácia decorre tão somente do trânsito em julgado, vale dizer, é auto-executável. Cabe ao réu promover os cancelamentos cadastrais e registros necessários a prevenir eventual dano que venha a atingir a autora, sob pena de responsabilidade. Neste aspecto, incabível a aplicação de multa cominatória. Sentença que se reforma tão somente para excluir a multa cominatória.
6 – Recurso da autora não conhecido. Recurso do réu conhecido e provido, em parte. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões.
W